Tribunal: TJES
Processo: 5001513-69.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001513-69.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: NAILZA SILVA ALVES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001513-69.2023.8.08.0047

RE
CORRENTE
:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

REC
ORRI
DA
:
NAILZA SILVA ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENT
A:
DIREITO CONSTITUCIONAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. CONTRATO
SUCESSIVO
. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9293155. Contrarrazões no Id. 9293159, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9293155), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id. 9293153
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados entre as partes nos períodos de 02/2019 e 03/2022, CONDENANDO o ente requerido ao pagamento do FGTS à parte requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária supracitados, que perfaz o montante de R$ 6.386,26 (seis mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), atualizado monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 113/2021.
’’

Trata-se de ação condenatória sob argumento de que a
Autora
foi admitida aos serviços do
Recorrente
mediante contratação por designação temporária, havendo renovações sucessivas dos contratos. Por isso, pleiteia a nulidade daqueles a fim de receber valores referentes ao
F
undo de
G
arantia por
T
empo de
S
erviço – FGTS.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu que “
O longo período pelo qual a parte requerente exerceu a atividade, a meu ver, descaracteriza a temporariedade da contratação, indicando que a situação em apreço não se enquadra nas exceções constitucionais à obrigatoriedade do concurso público. Além disso, restou descaracterizada a excepcionalidade da função, eis que o demandante foi contratado para exercer as funções de Professora, necessidade permanente do Estado, não tendo sido demonstrado que tais contratações foram oriundas de demanda eventual ou passageira.
’’

O
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a
reforma
da r.
s
entença alegando
que os contratos são referentes a processos seletivos diferentes e o contigente é necessário para o caso de vacância temporária.

C
om efeito,
em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem,
entendo que
razão assiste à recorrente, no que tange ao direito do pagamento do FGTS
pela
prestação dos serviços pelo recorrente. Entendo que a nulidade do contrato de trabalho exercida pelas partes é medida que se impõe, em razão da sua prorrogação ilegal, devendo ser reconhecido o direito ao recebimento do FGTS pel
a
autor
a
, ora recorrente, pelo período trabalhado.

Insta frisar que o C. STF exige que os seguintes requisitos para que sejam consideradas válidas as contratações temporárias: “
a) casos excepcionais que estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários e permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração
” (RE 658026, Rel. Min. Dias Tóffolli, Tribunal de Pleno, Julgamento: 09.04.2014, Publicação: 31.10.2014), o que não se observa na função de professora desempenhada pela autora e pelo prazo anotado nos autos. Destaco ainda a orientação firmada pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 765.320, julgado, em 15.09.2016, sob o regime de repercussão geral.

No caso em tela, a recorrente foi contratada para o desempenho da função de professora, com repetidas e sucessivas contratações temporárias nos períodos de 25/02/2019 a 20/12/2019, 03/02/2020 a 23/12/2021 e 14/03/2022 a 11/12/2022 (Id. 9292432), em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo com o art. 37, incisos V e IX da Constituição Federal.

Ademais, entendo estar configurada a prestação do trabalho como de trato sucessivo, posto que dentro do período de quase 04 anos, a autora trabalhou durante todo o ano letivo, ainda que não tenha trabalhado no período de recesso escolar, sendo época de férias; situação que refoge aos requisitos de excepcionalidade e temporalidade do contrato temporário.

Ora, se há necessidade de uma servidora para essa função por tanto tempo, deveria o ente público realizar concurso público, como determina a lei, e não lotar o cargo com empregado temporário.

Quanto à alegação de que a contratação seria para cobrir vacâncias temporárias como licenças, cabia ao Município recorrido produzir tal prova, indicando o motivo para a contratação e o servidor a ser substituído, o que não o fez.

Dessa forma, necessária a aplicação da SÚMULA Nº 363 do TST na presente lide, por descumprimento do art. 37, II e §2º da CF.

SÚMULA Nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário-mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

No Id. 9293138 - Pág. 4, observa-se que o Município realizou processo
simplificado
com quase 400 vagas entre os cargos de professor, pedagogo e nutricionista.
O que se vê nesses casos é uma naturalização de uma situação que deveria ser provisória, pois a administração pública continua a contratar de forma precária, sem comprovar os requisitos de excepcionalidade cumulado com garantia de continuidade de serviços públicos.

V
oto, então, pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO

o
Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)